Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-17.2023.8.11.0025
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002199-17.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA - CPF: 065.198.071-25 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA GASPARINI - CPF: 495.733.628-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002199-17.2023.8.11.0025

APELANTE: WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Assim, nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por emendatio ou mutatio libelli -, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial. Agravo regimental provido."
(AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002199-17.2023.8.11.0025

APELANTE: WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (id. 198761695).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a conversão do julgamento em diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia redução da pena em decorrência do reconhecimento da atenuante de confissão prevista no art. 65, inciso III, do Código Penal, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, aumento da fração referente ao tráfico privilegiado e a restituição do seu aparelho celular (id. 198761709).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso tão somente para fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena (id. 198761712).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 200687167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002199-17.2023.8.11.0025

APELANTE: WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA pugna pela conversão do julgamento em diligências para a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei n. 13.964/19.

Sustenta, para isso, que:
“Com a aplicação na r. sentença questionada da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), a pena mínima prevista para a conduta criminosa em análise se situa dentro do limite de 4 anos da pena mínima prevista no artigo 28-A do CPP, de maneira que se tornou possível a oferta ao apelante do ANPP”. Sic.

Com efeito, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um acordo pré-processual celebrado entre o órgão acusador e o autor do delito quando atendidos os requisitos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

Trata-se de instituto resultante de acordo de vontades entre o Ministério Público e o acusado a fim de dar solução negociada a processos cuja origem sejam crimes de menor gravidade. Todavia, não se trata de direito subjetivo do acusado, sendo necessário existir, além dos requisitos exigidos pela lei, o interesse do órgão acusador em propor o acordo.

Ainda, a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível o retorno dos autos ao Ministério Público ante o reconhecimento do tráfico privilegiado. Veja-se:

“
se o réu deveria ter sido denunciado e processado com base no crime de tráfico privilegiado [...] e esse aspecto não foi devidamente considerado na denúncia [...] o equívoco da acusação não pode prejudicar o réu, que foi vítima (e não causador) de excesso de acusação”, aplicando-lhe o tráfico privilegiado e determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para “avaliar a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP)”
(AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.2.2024).

Outrossim, conforme o entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que ocorre a alteração do enquadramento jurídico ou da desclassificação do delito, seja por meio de
emendatio libelli
ou de
mutatio libelli
, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos para esse instituto negocial.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. CABIMENTO DO ANPP. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - É cabível o acordo de não persecução penal na procedência parcial da pretensão punitiva. II - No caso em tela, o e. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela Defesa, deu-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), tornando, assim, objetivamente viável a realização do acordo de não persecução penal, em razão do novo patamar de apenamento - pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos. Houve, portanto, uma relevante alteração do quadro fático jurídico, tornando-se potencialmente cabível o ANPP. III - Assim, nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por emendatio ou mutatio libelli -, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial. Agravo regimental provido."
(AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

Assim, indo ao encontro do entendimento da Quinta Turma do c. STJ, entendo que o apelante teria o direito de ter a proposta do ANPP independentemente de as descrições dos fatos na denúncia coincidirem com a imputação do crime de tráfico privilegiado.

Isso porque, conforme bem consignado na decisão do Habeas Corpus de n. 822.947 – GO, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas,
“quando ocorre um excesso de acusação (overcharging), o que é inevitável em muitos casos, ao reconhecermos uma circunstância de redução da pena que não foi descrita na denúncia, devemos considerar que o excesso de acusação não pode beneficiar a acusação, mas sim o acusado”.

Assim necessário garantir que o acusado possa usufruir do ANPP, independentemente das descrições exatas dos fatos na denúncia, pois a finalidade desse instituto é oferecer uma alternativa para a resolução de casos penais, proporcionando uma solução negociada.

Na hipótese, não se está reconhecendo um direito subjetivo do réu, mas sim realizando uma interpretação adequada do art. 28-A do CPP. Essa é uma condição jurídica inerente ao próprio ANPP quando presente os requisitos para sua proposição, que deve ser devidamente considerada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para que seja determinado o encaminhamento dos autos ao juízo criminal e se proceda a remessa ao Ministério Público de 1º grau, para oferecimento (ou não) de proposta de acordo de não persecução penal. Prejudicada as demais pretensões do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024